Tribunal: STF
Processo: Rcl 82942
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). COISA JULGADA. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0122440-83.2006.5.02.0041, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931.



    2. Alega a parte autora na inicial que a Justiça do Trabalho condenou subsidiariamente o Banco Central do Brasil ao pagamento de verbas trabalhistas em virtude de contrato de terceirização.



    Afirma o reclamante que “à época do ajuizamento da demanda, em 9/6/2006, havia apenas dois pressupostos para a condenação subsidiária da Administração Pública nos contextos de terceirização de serviço: participar da relação processual e constar no título executivo. A responsabilidade era automática; não se falava em culpa, nem mesmo em nexo de causalidade” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada decidiu que (e-doc. 6):



    “A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido, para o exercício de eventual juízo de retratação quanto ao tema objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Consoante se depreende da decisão então prolatada, o órgão fracionário deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por entender ter julgado em conformidade com o Tema 246, uma vez que fixou tese expressa sobre a conduta culposa da Administração Pública. 



    Os autos retornaram conclusos à Vice-Presidência e, em razão de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido, supervenientemente, a existência de repercussão geral no Tema 1.118, que discute o ônus da prova sobre a fiscalização da Administração Pública em contratos de terceirização e sua responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas, foi determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/2015. Sobrevindo o julgamento do Tema 1.118, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), os presentes autos voltaram novamente conclusos para a Vice-Presidência. 



    No caso concreto, observa-se que as decisões proferidas nos autos efetivamente não firmam tese baseada no mero inadimplemento do prestador de serviços para fins de declaração da responsabilidade subsidiária do ente público, não contrariando a tese de repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Ressalte-se a ausência, nas razões de decidir, de discussão sobre a distribuição do ônus da prova relativa à fiscalização dos contratos de prestação de serviços (Tema 1.118). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal sem manifestação das Partes.”.



    Argumenta o reclamante que “não se ignora que o TST, na forma da certidão de 28/7/2025 (doc. 5, p. 45), certificou que ‘até o dia 27/06/2025, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida’, nem que em 28/7/2025 houve a remessa à origem dos autos do Processo nº 0122440-83.2006.5.02.0041 (doc. 5, p. 46). Porém, a certificação de transcurso de prazo em 27/6/2025 contida na certidão de 28/7/2025 (doc. 5, p. 45) foi abusiva. Isso porque a intimação do Banco Central se deu posteriormente a essa data, somente em 7/7/2025, na forma do Ofício Int. nº 2308/2025- SEPREX, enviado por via eletrônica” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Aduz o reclamante que “a Justiça Trabalhista condenou subsidiariamente o Banco Central, ao pagamento de verbas rescisórias devidas por empresa prestadora de serviço, sem que tivesse havido alegação ou demonstração concreta de culpa administrativa. Aliás, como se viu, a petição inicial foi ajuizada em 9/6/2006, numa época em que nem sequer se falava em necessidade de falha na fiscalização como pressuposto para eventual condenação da Administração em contextos de terceirização de serviços. Naquele momento, a redação da Súmula nº 331 do TST, invocada sumariamente na petição inicial, demandava apenas que o Poder Público estivesse na relação processual e no título executivo para que houvesse sua responsabilização subsidiária” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Requer “que se julgue procedente a reclamação, para cassar os atos impugnados e determinar-se que o TST se curve à força vinculante dos julgados do STF, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 26, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.  



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão acobertada pela coisa julgada.



    5. Numa simples pesquisa aos autos do processo originário verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu no dia 27.6.2025, enquanto a presente reclamação foi protocolada no mesmo dia 8.8.2025, portanto o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    6. Destaco que a reclamação não é a via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado, pelo que é inviável o manejo desta via para tal fim. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (Rcl 71964 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental desprovido. (Rcl 62352 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024)



    7. Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente